Tribunal: TJPA
Processo: 0007241-04.2016.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007241-04.2016.8.14.0065

APELANTE: JAAZIEL SILVA BERNARDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Art. 33 da lei nº 11.343/06. Prescrição retroativa. Reconhecimento de ofício. Extinção da punibilidade.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 250 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, considerando a pena aplicada e a idade do réu à época dos fatos.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável ao caso é de 8 anos, nos termos do art. 109, IV, do CP, reduzido à metade em razão da menoridade relativa do réu à época dos fatos (art. 115 do CP), resultando em 4 anos.

4. Entre o recebimento da denúncia (13.09.2016) e a prolação da sentença condenatória (07.02.2024), transcorreram mais de 7 anos e 4 meses, ultrapassando o prazo prescricional aplicável.

5. A prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício, extinguindo-se a punibilidade do réu.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso prejudicado. Extinção da punibilidade do réu declarada de ofício.

Tese de julgamento
: “1. O reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal impõe a extinção da punibilidade do réu, nos termos dos arts. 109 e 110 do Código Penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, IV; 110, §1º; 115.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JAAZIEL SILVA BERNARDES, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
em regime aberto, com o pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos de prestação de serviços comunitários e limitação de fim de semana
, pela prática do crime capitulado no
art.

33 da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 16.07.2016, por volta das 09h30, na “Praia do Pontão”, foi realizada abordagem policial em uma barraca de camping, onde foi encontrada uma mochila pertencente ao apelante. No interior da mochila, dentro de uma carteira de cigarros vazia, foram localizados nove papelotes de cocaína.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer, em sede
preliminar, a

nulidade das provas colhidas a partir da busca domiciliar, sob o argumento de que a barraca em que o apelante se encontrava deveria ser considerada domicílio.

No
mérito,
pugna pela
absolvição do apelante,
ante a
insuficiência probatória
ou,
subsidiariamente
, a
desclassificação para posse de drogas para consumo próprio
(art. 28 da Lei nº 11.343/06).

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se,
preliminarmente,
pela
declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do réu
, em razão da ocorrência de
prescrição
. No
mérito,
opina seja
decretada a nulidade parcial do feito, por ser impossível a apreciação dos atos processuais praticado durante a audiência de instrução e julgamento
.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Antes de adentrar o cerne do apelo, verifica-se que a Procuradora de Justiça suscita a ocorrência, no presente caso, da
prescrição retroativa
, a qual, de fato, ocorreu nestes autos.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
tem-se que o prazo prescricional seria, a princípio, de 08 (oito) anos
, conforme estabelece o inciso IV do art. 109 do CPB.

Todavia, como o réu, à época do cometimento do delito, contava com
18 anos
– vide Carteira de Identidade de ID nº 19786793 - Pág. 10 – aplica-se, aqui, a regra do art. 115 do CPB, segundo a qual se reduz da metade o prazo prescricional quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos. Desta forma,
o prazo prescricional passa a ser de 04 (quatro) anos
.

Então, observa-se que,
entre a data da prolação da sentença (07.02.2024), sob ID nº 19786810, e a data do recebimento da denúncia (13.09.2016), sob ID nº 19786795 - Pág. 21, passou-se pouco mais de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses,
tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

Por todo o exposto, em se tratando a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independentemente de qualquer pedido das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante JAAZIEL SILVA BERNARDES, nos termos do art. 110, §1º c/c o art. 109, inciso IV e art. 115, todos do CPB.

Prejudicado, assim, o exame do mérito recursal.

É o voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/04/2025